Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703782-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO ALVES LUSTOSA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ISAIAS RIBEIRO, DORALICE SALES RIBEIRO AGRAVADO: DOULIMARA RIBEIRO TORRES DESPACHO Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Ausente pedido liminar. Assim, intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, à Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 14:01:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora